Tribunal: TJMT
Processo: 1017401-64.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017401-64.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FABIOLA DUDA MACEDO - CPF: 032.228.841-02 (APELADO), MAISA AUGUSTA VALENTE - CPF: 064.741.721-93 (ADVOGADO), LUCAS FRANCISCO - CPF: 063.520.211-58 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), D2 FORMATURAS EIRELI - CNPJ: 30.234.286/0001-30 (APELANTE), JORGE FERNANDO BORGES BENITES - CPF: 004.700.441-01 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. DANO MORAL DECORRENTE DA FRUSTRAÇÃO DE CONTRATO DE FORMATURA. QUANTIA MANTIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por D2 Formaturas EIRELI e Jorge Fernando Borges Benites contra sentença que: (i) declarou rescindido o contrato de prestação de serviços; (ii) condenou à devolução da quantia de R$ 5.793,73; (iii) fixou indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00; (iv) negou o pedido de gratuidade de justiça. A curadora especial pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita e a redução do montante indenizatório.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, diante da assistência da Defensoria Pública e da alegada hipossuficiência; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais mostra-se desproporcional diante da extensão do dano e da condição financeira dos recorrentes.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência consolidada admite a presunção de hipossuficiência financeira em favor da parte representada pela Defensoria Pública, conferindo-lhe o direito à gratuidade de justiça, salvo prova em contrário — o que não se verificou no caso dos autos.

4.

O encerramento das atividades da pessoa jurídica recorrente reforça a alegação de impossibilidade de arcar com os custos processuais. Sendo assim, restam preenchidos os requisitos legais do art. 98 do CPC.

5.

Quanto à indenização por danos morais, considera-se adequada a manutenção do valor de R$ 15.000,00, tendo em vista a gravidade do fato – frustração da cerimônia de formatura – e os reflexos emocionais na parte autora, bem como o caráter pedagógico e reparatório da condenação.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso parcialmente provido, apenas para conceder o benefício da gratuidade de justiça à parte recorrente. Mantida, no mais, a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:

“1. A assistência da Defensoria Pública presume a hipossuficiência financeira da parte representada, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, salvo prova em contrário.

2. É cabível a fixação de indenização por danos morais diante da frustração de contrato de formatura, sendo adequado o valor fixado em R$ 15.000,00 quando proporcional à extensão do dano e às condições das partes.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1017401-64.2023.8.11.0015

APELANTE: D2 FORMATURAS EIRELI, JORGE FERNANDO BORGES BENITES

APELADO: FABIOLA DUDA MACEDO

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Civel, interposto por
D2 FORMATURAS – EIRELI, parte d da decisão proferida pelo juízo da 3° Vara Cível de Sinop que:
a)

DECLARAR
rescindido o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes:

b)
CONDENAR
os requeridos a restituir a quantia equivalente a R$ 5.793,73 (cinco mil e setecentos e noventa e três reais e setenta e três centavos). Conforme alterações recentes trazidas pela Lei n.o 14.905/2024, os juros moratórios deverão incidir a partir da citação, aplicando-se a taxa legal referente à Selic, com dedução da correção monetária, conforme o art. 406, § 1.o do Código Civil e a correção monetária a partir da data do desembolso, aplicando-se a variação do IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil];

c)
CONDENAR
os requeridos, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Conforme alterações recentes trazidas pela Lei n.o 14.905/2024, os juros moratórios deverão incidir a partir da citação, aplicando-se a taxa legal referente à Selic, com dedução da correção monetária, conforme o art. 406, § 1.o do Código Civil e a correção monetária a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.o 362 do STJ], aplicando-se a variação do IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil];

d)
DECLARAR
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Ao arremate, revogo a gratuidade deferida aos recorrente.

A curadora especial interpõe recurso de apelação. Sustenta, em síntese, que os apelantes fazem jus aos benefícios da justiça gratuita, em razão da hipossuficiência econômica evidenciada pelo encerramento das atividades da pessoa jurídica e pela assistência prestada pela Defensoria Pública.

Requer, ainda, a redução do montante fixado a título de indenização por danos morais, ao fundamento de desproporcionalidade frente à extensão do dano e à realidade financeira dos apelantes.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – id. 298871989.

Ausente o preparo.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de apelação interposta por curadora especial, com fundamento nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença que negou os benefícios da justiça gratuita e fixou indenização por danos morais em valor considerado desproporcional pelos recorrentes.

Com o advento do
novo Código de Processo Civil
, a Lei no
1.060
/50, que estabelecia as normas para a concessão de assistência judiciária gratuita aos necessitados, restou parcialmente revogada, haja vista que o instituto da gratuidade de justiça passou a ser tratado, expressamente, nos arts.
98
a
102
da Lei no
13.105
/2015.

É evidente, portanto, que a concessão da justiça gratuita está condicionada à prova da hipossuficiência econômica pela parte interessada. Portanto, é perfeitamente cabível que o Juiz da causa solicite que aquele que pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça comprove sua real condição financeira de necessitado e que indefira o benefício àqueles que não realizarem tal comprovação ou quando tiver fundadas razões para indeferir o pedido, conforme art.
99
,
§2o
, do
CPC
.

Todavia, observa-se que o recorrente é representado pela Defensoria Pública deste Estado, ou seja, coaduno com o atual entendimento de que nestes casos a hipossuficiência financeira deste, é absoluta.

Ademais, em que pese o recorrente ser pessoa jurídica, o entendimento dominante é de que a hipossuficiência neste caso é absoluta.

A jurisprudência:

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C.C DEVOLUÇÃO DE VALORES – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA – PARTES ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA – SENTENÇA ULTRA PETITA - CERCEAMENTO DEFESA – INOCORRENCIA - MÉRITO – CONSÓRICO DE IMÓVEL - PROPAGANDA ENGANOSA – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CLAUSULA EXPRESSA – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA- RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – ENCERRAMENTO DO CONSÓRCIO – RETENÇÃO TAXAS – SEGURO, ADMINISTRAÇAO – POSSIBILIDADE – CLAUSULA PENAL – NÃO INCIDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A hipossuficiência econômica da parte assistida pela Defensoria Pública é presumida, fazendo, portanto, jus ao beneficio da gratuidade da justiça
. Em se tratando de contrato submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, não ha que se falar em julgamento ultra petita quanto à existência de cláusula contratual abusiva, ou eventual vicio aparente, vez que pode ser reconhecido e declarado ex oficio, nos termos do art. 51 do CDC. Segundo a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§ 1o do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo e é de conhecimento de qualquer homem médio. Constando do contrato de consórcio advertência expressa em destaque acerca da impossibilidade de serem contratadas cotas contempladas, não evidenciada a existência de propaganda enganosa. Em caso de desistência, o consorciado tem o direito de reaver os valores das prestações pagas, em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (Tema 312 do STJ), podendo a administradora descontar a taxa de administração, seguro. A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Nos termos do art. 86, do NCPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Sentença reformada em parte. Apelo parcialmente provido.
(TJ-MT - AC: 10049587420218110040, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA. 1. O agravante está sendo patrocinado pela Defensoria Pública Estadual, o que, por si só, gera uma presunção de hipossuficiência, tendo em vista que a própria Defensoria Pública, por sua essência, se apresenta como Órgão criado pela Constituição Federal de 1988 voltado a promover orientação jurídica e defesa de interesses jurídicos, em todos os graus de jurisdição, de pessoas efetivamente necessitadas.
2. Diante destas circunstâncias, a hipossuficiência financeira do recorrente é presumida porque assistida pela Defensoria Pública Estadual, a qual, certamente, já analisou sua capacidade econômica. BLOQUEIO BACENJUD. VERBA RECEBIDA DE TERCEIRO DESTINADA AO SUSTENTO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 3. Nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 4. No presente caso, o agravante não conseguiu demonstrar que a verba constrita via Bacenjud em sua conta junto ao Banco do Brasil S/A (R$ 1.621,42) advém de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, tampouco que a quantia fora recebida por liberalidade de terceiro e destinada ao sustento do próprio devedor/agravante e de sua família, devendo ser afastada, portanto, a arguição de impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça no processo de origem, mantendo-se incólumes os demais termos da decisão agravada.
(TJ-TO - AI: 00189601620198270000, Relator: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE) – Grifei.

Quanto ao dano moral, este entendo por manter.

Isso porque, a requerente
deixou de realizar o baile de formatura da autora, evento muito esperado na condição de formanda, que buscou anos antes da conclusão do curso contratar a empresa requerida para organizar o evento e mesmo depois de aguardar bastante tempo após o retorno dos eventos sociais depois do período pandêmico (quase dois anos), teve frustrada sua expectativa — de modo que as repercussões dos danos podem ser graduadas como de média intensidade — e, por derradeiro, levando-se por linha de estima a avaliação do potencial sócio-econômico das partes litigantes, considero razoável a quantia equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), como fixado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM ATRASO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantido o valor da indenização por danos morais se atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao se levar em consideração o valor do débito negativado, bem como as circunstâncias em que ocorreram a permanência da restrição – em razão do erro quanto ao CPF do autor na minuta do acordo, o que não foi por ele indicado ao assinar o documento e implicou na tardia baixa do

apontamento.-
(N.U 1003643-46.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

Ante ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para
conceder ao recorrente os benefícios da gratuidade da justiça no processo de origem, mantendo-se incólumes os demais termos da decisão recorrida.

Inaplicável o art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025